Tribunal: TJPA
Processo: 0831898-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831898-06.2020.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SKN DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICOS LTDA, ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA, FELIPE NABUCO DOS SANTOS, MARCIA VELLOSO DE ARAUJO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça a questão debatida no bojo deste álbum processual.

3 - Cabe destacar que esta Corte não está obrigada a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente.

4 - Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Ministério Público do Estado do Pará

opôs embargos de declaração contra os termos do acórdão (id. 4493707), que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, alegando o seguinte.

Que no seu recurso não se insurgiu apenas contra a falta de correção monetária, mas também contra a opção do Estado de “abrir mão” de importâncias que deixaram de ser cobradas no acordo.

Afirma que a decisão impugnada não se manifestou sobre os lucros cessantes e, inclusive, sobre a multa contratual e aplicações financeira que poderiam ser feitas.

Alega que o acórdão, ao considerar que o embargante não possui legitimidade para se insurgir contra a atitude do Estado, subtraiu e obstou a fiscalização do Ministério Público em relação ao prejuízo causado ao erário e o conseqüente enriquecimento ilícito da empresa embargada, resultante do acordo homologado.

Requer o provimento de seu recuso, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pela empresa Skn do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda (Id. 4641922).

Era o que tinha a relatar.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém/PA

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça a questão debatida no bojo deste álbum processual.

Não obstante e para que não haja dúvidas, passo a analisar as questões expostas no recurso da parte.

No tocante a legitimidade do Ministério Público, o acórdão impugnado tratou expressamente da questão, inclusive reconhecendo a legitimidade do
parquet
para atuar no feito, ocasião em que afastou a preliminar suscitada pela empresa SKN. Veja-se:

“(...) Entende a empresa requerida que o Ministério Público não tem legitimidade para atuar nos autos, uma vez que a matéria tratada é exclusivamente patrimonial, cuja defesa do ente público, cabe a sua procuradoria.

A razão não lhe assiste.

Isso porque, verifico nos autos que o Estado ajuizou ação de resolução de contrato por inadimplemento c/c pedido de indenização por dano moral coletivo.

Não bastasse tal fato, na petição, o ente público relata sobre a pandemia e sobre os danos sofridos pela coletividade, ante a não entrega dos respiradores pela empresa requerida.

Além disso, discorre sobre o inadimplemento do contrato e sobre os prejuízos, de ordem coletiva, sofridos, entendendo, inclusive, pela violação de interesses difusos.

Assim, inegável a legitimidade do Ministério Público para participar da demanda, na condição de
custos legis
.

Rejeito a preliminar.(...)”

Em relação à análise do argumento de prejuízo ao ente publico, por ausência de correção monetária, lucros cessantes e multa contratual, não se sustenta.

Isso porque, em seu recurso, o Ministério Público apenas argumentou sobre a correção monetária, a qual foi devidamente analisada no voto condutor, que afastou o argumento, em razão da alegação do Estado no sentido de que o INPC do período foi negativo.

Com efeito, restou consignado na decisão impugnada que, em verdade, a ausência de correção beneficiou o Estado, pois garantiu o integral ressarcimento aos cofres públicos. Vejamos:

“(...) Ao contrarrazoar o recurso, o Estado alegou que pagou a empresa em 27/03/2020 o valor de R$25.200.000,00 e que ajuizou a ação dois meses depois. Disse que nesse período, ou seja, abril e maio, o INPC foi negativo e, portanto, não há que se falar em prejuízo decorrente da não incidência de correção.

Com efeito, pelos cálculos da procuradoria, com a correção negativa, a empresa deveria ao Estado apenas R$25.079.184,90.

Assim, sustenta que as medidas judiciais adotadas foram eficazes, já que o valor foi em grande parte recuperado.

Destarte, em razão de tal argumento, não vislumbro como a devolução dos valores, sem a correção, possa ter prejudicado o ente estatal. Ao contrário, em verdade, beneficiou, pois garantiu o integral ressarcimento aos cofres públicos.(...)”

Ressalto as questões referentes à multa contratual e aos lucros cessantes não foram argüidas no recurso de apelação e, portanto, se constitui em inovação nos autos, de modo que não se prestam a ser analisadas por meio de embargos.

Por fim, no tocante, ainda, a alegação de prejuízo ao ente público, saliento que esta Corte afastou a alegação do
parquet
, seja em razão da inexistência de correção do período, seja em razão da possibilidade de posteriormente o Ministério Público se valer dos meios que possui para preservar o interesse público primário, por ventura, violados pelo descumprimento do contrato.

Desse modo, não vislumbro as omissões apontadas.

Cabe destacar que esta Corte
não está obrigada a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente,
verbis
:

Processo civil. Embargos de declaração no recurso especial. Ação de prestação de contas. Acórdão. Omissão. Norma constitucional. -
A omissão apta a ser suprida pelos embargos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante, ainda mais como meio transverso de se preencherem os requisitos específicos de admissibilidade de recurso extraordinário. - O Tribunal cumpre o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, com a exteriorização dos fundamentos jurídicos embasadores do dispositivo do acórdão, os quais não precisam esgotar a matéria e decidir à luz de toda legislação, seja constitucional ou infraconstitucional, invocada pelo recorrente. - Embargos de declaração rejeitados.
” (STJ - 3
a
Turma - EDREsp nº 474384/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi - DJU 23.06.2003, p. 362). (grifei).

Quanto ao prequestionamento, basta que o Tribunal se posicione a respeito da matéria arguida, não havendo necessidade de manifestação acerca dos dispositivos indicados pela recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É o voto.

Belém/PA

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/08/2021